Tribunal: TJPA
Processo: 0000421-65.2015.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000421-65.2015.8.14.0012

APELANTE: JAKELINE RODRIGUES PINTO, JUZUE DOS SANTOS GOMES, JEICIANE RODRIGUES PINTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. 1) DOSIMETRIA: REDUÇÃO DA PENA-BASE E AUMENTO DA FRAÇÃO DO ART. 33, §4º DA LEI Nº 11.343/06. PROCEDÊNCIA. 2) SUBSTITUIÇÃO DA PENA. APLICABILIDADE.

1) As circunstâncias judiciais não foram valoradas corretamente pelo Julgador e, em razão do equívoco a pena-base deve ser reduzida, bem como o tráfico privilegiado deve incidir na fração máxima de redução,
pois a discricionariedade do Julgador encontra limites nos princípios constitucionais atinente a individualização da pena e a necessidade de sua fundamentação,
vide
art. 5º, XLVI e art. 93, IX do CP.

2) Restando as penas fixadas em patamar inferior a 04 (quatro) anos, se tratando de crime cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa, bem como diante das condições subjetivas favoráveis dos agentes, cabível a substituição das penas privativas de liberdade por duas restritivas de direitos (art. 44, §2º do CP).

2)
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, com redução das penas para
02 anos, 01 mês de reclusão, mais o pagamento de 208 dias-multa,
fixados em 1/30 do valor do salário-mínimo vigente à época do fato,
substituindo-as por duas penas restritivas de direito;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 20ª Sessão de Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 19 e 26 de agosto de 2024,
por unanimidade, em CONHECER do Recurso e CONCEDER-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 28 de agosto de 2024..

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Criminais interpostas por JEICIANE RODRIGUES PINTO, JUZUE DOS SANTOS GOMES e JAKELINE RODRIGUES PINTO, representados pela Defensoria Pública, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal de Cametá-PA, nos autos da ação penal n° 0000421-65.2015.8.14.0012, que os condenou nas sanções previstas no art.33 da Lei nº 11.343/06, fixando-lhes a pena final de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime, inicialmente, semiaberto, mais o pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias multa, fixados em 1/30 do valor do salário-mínimo vigente à época do fato.

Os autos vieram por distribuição, oportunidade em que determinei a intimação dos patronos habilitados pelas defesas para apresentarem razões, do Ministério Público para contrarrazoar e do
custus legis
para apresentar manifestação (Num. 9167994 - Pág. 1). Diante da inércia dos advogados, após a intimação pessoal dos réus, os autos foram remetidos à Defensoria Pública para os devidos fins.

Em suas
razões recursais
(Num. 17655324 - Pág. 1/7), o apelante pleiteia pela reforma da dosimetria, com a redução da pena-base com fulcro nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, bem como aplicação do tráfico privilegiado na sua fração máxima de redução.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 19300061 - Pág. 2/7), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o parcial provimento do recurso, devendo ser aplicada a fração máxima na causa de diminuição da pena.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dra. MARIA CELIA FILOCREÃO GONCALVES, se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação (Num. Num. 20696235 - Pág. 1/7).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Os apelantes cingem-se em questionar a dosimetria operada pelo Julgador, combatendo-a na 1ª fase, considerando-se que o
quantum
fixado (07 anos de reclusão mais 700 dias-multa) não atende ao princípio da proporcionalidade. Vejamos o trecho da sentença no ponto atacado:

8. comportamento da vítima: a vítima é a coletividade. Em nenhum momento ad coletividade, que sofre com o câncer da proliferação do tráfico, tem qualquer participação para a prática do crime em comento.

9. NATUREZA DO PRODUTO: os produtos apreendidos tratam-se de MACONHA E COCAÍNA, SENDO ESTA ÚLTIMA SUBSTÂNCIA COM GRANDE POTENCIAL DE LEVAR AO VÍCIO, o que denota maior reprovabilidade da conduta;

10. QUANTIDADE DO PRODUTO: Foi apreendida quantidade considerável das substâncias entorpecentes maconha (152 gr) e cocaína (26,3 gr), fato que induz ao aumento de reprovabilidade da conduta.

Imperioso destacar, na esteira do disposto na Súmula nº 18 do E. TJPA, que o comportamento da vítima “
é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”,
razão pela qual procedo ao decote como vetor desfavorável ao réu.

Quanto aos requisitos do art. 42 da Lei de Drogas, acerca da natureza e da quantidade de drogas apreendidas, mister efetuarmos a retrospectiva dos fatos que deram origem a presente denúncia:

As apelantes Jeiciane e Jakeline são filhas de Maria Natalina Rodrigues Cunha, conhecida como “NATA”, a qual é reincidente no crime de tráfico de drogas, por ostentar condenação transitada em julgado nos autos do processo nº 0002206-38.2010.8.14.0012, no qual cumpriu a pena de 5 anos,6 meses de reclusão. Hodiernamente, responde por novo crime de tráfico de drogas nos autos da ação penal nº 0000401-74.2015.814.0012, supostamente praticado no dia 30/01/2015, quando guardava 07 pedras de oxi (pesando 87,0g de cocaína) e 01 pedra de maconha (pesando 9,0g), o montante de R$ 934,00 em notas fracionadas, 02 aparelhos celulares e um cachimbo.

Pelo último processo retro mencionado, NATA se encontrava presa na Delegacia de Cametá, mas na madrugada do dia 31/01/2015, empreendeu fuga após o auxílio de dois comparsas não identificados, os quais ingressaram no local quebrando o cadeado dos fundos da Delegacia e portando armas de fogo, garantindo, assim, o êxito da sua evasão.

O IPC Sérgio Amorim, desde o inquérito (Num. 8873466 - Pág. 2/3) até seu depoimento judicial (
Id. 8873488/89/90/91/92)
, afirmou que, na noite em que NATA empreendeu fuga, vislumbrou o nacional JACK (sobrinho de NATA) e sua companheira “JOSY”, além das filhas de NATA conhecidas como “GHEYSE” e “BADI”, em atitude estranha, rondando a Delegacia. Após receber denúncia de um mototaxista de que JACK estaria próximo a cela da fugitiva, juntamente com policiais militares, o investigador partiu em diligências para recapturá-la. Esclareceu, em suma, que NATA não foi localizada em nenhuma das casas investigadas, contudo após revistarem, apreenderam o total de 26,3g de cocaína na residência de Jusue dos Santos e Jakeline Rodrigues, bem como 152 gramas de maconha na moradia de Jeiciane Rodrigues Pinto.

Constata-se que as drogas não foram apreendidas no mesmo contexto, bem como as absolvições dos acusados quanto ao crime de associação ao tráfico denotam que não restou demonstrando a existência de liame subjetivo entre eles.

Feitos os esclarecimentos acima, imperiosa a procedência do recurso de apelação para redução da pena-base, considerando-se que remanesceu apenas um vetor desfavorável aos apelantes, a saber, o art. 42 da Lei nº 11.343/06. Desta forma, aplicando-se o critério de 1/8 de elevação da pen-base entre a diferença da pena máxima e mínima, reduzo-a para
06 anos e 03 meses de reclusão, mais o pagamento de 625 dias-multa,
mantendo o referido patamar na 2ª fase da dosimetria, diante da ausência de circunstâncias atenuantes e agravantes a serem considerados.

Na terceira fase, os apelantes pugnam pela aplicação do tráfico privilegiado na fração máxima de redução de 2/3, considerando-se que o Julgador
[1]
não justificou a inaplicabilidade de tal vetor. Merece procedência o pleito defensivo, pois a discricionariedade do Julgador encontra limites nos princípios constitucionais atinente a individualização da pena e a necessidade de sua fundamentação,
vide
art. 5º, XLVI e art. 93, IX do CP. Não tendo o MM. Juízo
a quo
apresentado elementos concretos para afastar a incidência do vetor na fração máxima de redução aliado a inexistência de elementos concretos nos autos que a contraindique, dou provimento ao recurso também para aplicar a redução pelo art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06 na fração de 2/3, tornando a pena concreta e definitiva em
02 anos, 01 mês de reclusão, mais o pagamento de 208 dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

Deixo de efetuar a detração do art. 387, §2º do CPP, considerando-se a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena.

Consoante disposto no art. 44, §2º do CP, cabível a substituição da reprimenda corporal por duas penas restritivas de direito quais sejam, prestação de serviços à comunidade pelo mesmo tempo de pena aplicada e pena pecuniária no valor de um salário-mínimo, vigente à época dos fatos, com a devida correção monetária

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
concedo-lhe provimento
, reduzindo-se as penas para
02 anos, 01 mês de reclusão, mais o pagamento de 208 dias-multa,
e substituí-las, na forma do art. 44, §2º do CP pelas penas de a)
prestação de serviços à comunidade pelo mesmo tempo de pena aplicada e b) pena pecuniária no valor de um salário-mínimo, vigente à época dos fatos, com a devida correção monetária,
nos termos da fundamentação.

É como
voto
.

Belém/PA, 28 de agosto de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]

Analisando objetivamente as certidões de antecedentes criminais dos três réus, às fls. 95/98, observo que nenhum possui outros antecedentes por qualquer crime de qualquer outra espécie, além de que não há nos autos elementos indicativos de que sejam integrantes de organização criminosa, tampouco que façam da traficância seu modo de vida, portanto, reconheço a causa de diminuição legal do art. 33, §4 para reduzir em 1/6 a pena de JUZUE DOS SANTOS GOMES, JAKELINE RODRIGUES PINTO e JEICIANE RODRIGUES PINTO.

Belém, 27/08/2024